Tribunal: TJDFT
Processo: 0000237-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0000237-41.2019.8.07.0020 APELANTE: ALEXANDRE TORRES ROCHA, DANYELLA OLIVEIRA MARTINS, MAYCO CANDIDA DA SILVA CORREA, WISLEY TEIXEIRA GALVAO DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: ASSISTENTE DE ACUSAÇAO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em atenção à decisão de ID 45149530, nos termos do artigo 600, §4o, do Código de Processo Penal, intime-se a Defesa do réu Alexandre Torres Rocha para apresentar as razões recursais (FACITEC - ID 45149520). 2. Após, baixem-se os autos ao primeiro grau a fim de possibilitar a douta Promotoria de Justiça apresentar as contrarrazões ao recurso. 3. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator